Tribunal: TJMT
Processo: 1040741-56.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040741-56.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAGSON GARCIA DA SILVA - CPF: 988.977.561-15 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS – PEDIDOS DE REVISÃO DE JUROS DE MORA, MULTA CONTRATUAL E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – COISA JULGADA CONFIGURADA – QUESTÕES JÁ DECIDIDAS EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO – COBRANÇA DE IOF – LEGALIDADE RECONHECIDA PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO (RESP 1.251.331/RS) – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Verifica-se a ocorrência de coisa julgada em relação aos juros de mora, multa contratual e capitalização de juros, uma vez que tais matérias já foram decididas na Ação de Busca e Apreensão no 1033782-69.2023.8.11.0041, a qual transitou em julgado em 16/08/2024.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (REsp 1.251.331/RS), já firmou entendimento pela licitude da cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Conforme o contrato, a cobrança do IOF estava expressamente prevista.

Não restaram configurados os elementos necessários para a concessão de indenização por danos morais, visto que a relação contratual não demonstrou falhas ou violação aos direitos da personalidade do autor, tratando-se de questão de natureza estritamente patrimonial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1040741-56.2023.8.11.0041

APELANTE: DAGSON GARCIA DA SILVA

APELADOS: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DAGSON GARCIA DA SILVA
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.

Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato no 1040741-56.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenado o autor
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

O apelante, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da sentença que julgou improcedentes seus pedidos, buscando o reconhecimento de abusividade nas cláusulas contratuais e a consequente restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, além de outros pleitos formulados na petição inicial.

Argumenta que as cobranças de juros de mora, IOF e multa contratual, praticadas pelo apelado, são ilegais e excessivas, impondo um ônus desproporcional ao consumidor.

Salienta que o contrato de financiamento configura uma relação de consumo, caracterizada pela assimetria de poder e desigualdade de informações, uma vez que as cláusulas são pré-estabelecidas e não foi concedida ao apelante a oportunidade de questioná-las.

Ademais, o apelante sustenta que houve violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, visto que o apelado teria ocultado informações essenciais durante as negociações contratuais, resultando em cláusulas abusivas que deveriam ser declaradas nulas. Cita os artigos 39 do Código de Defesa do Consumidor e 157, 317 e 478 do Código Civil para fundamentar a possibilidade de revisão contratual em face de cobranças excessivas e lesivas.

O apelante reforça que não houve contraprestação de serviço que justificasse as cobranças impugnadas, a não ser o empréstimo do valor financiado, e invoca o artigo 51, inciso XII, do CDC para caracterizar a abusividade de cláusulas que impõem ao consumidor o ressarcimento de custos inerentes ao serviço.

A par destes argumentos, requer
“[...]
A.
Que seja o presente recurso recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo;
B.
Seja o presente recurso provido para reformar a sentença que julgou improcedente os pedidos do apelante e assim caracterizando abusiva as cláusulas constantes no contrato celebrado entre as partes, bem como pela sua devolução em dobro e os demais pedidos da exordial;
C.
Requer pela manutenção da gratuidade de justiça já deferida
D.
A inversão do ônus de sucumbência, inclusive despesas e custas processuais;
E.
A condenação do recorrido em honorários advocatícios em 20% do valor da causa;”
(sic).

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id. 290283877.

Preparo recursal não recolhido, tendo em vista que o apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme Id. 283038362.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Colaciono trecho da sentença exarada pela juíza
a quo:

“[...]Vistos.

Cuida-se de
Ação Revisional de Contrato
proposta por
Dagson Garcia da Silva
em face de
Banco Pan S/A
, visando a readequação das cláusulas do contrato firmado entre as partes.

Em síntese, afirma que a instituição financeira vem cobrança taxas de juros e tarifas que oneram excessivamente o autor, sendo necessário readequá-las a patamares condizentes com a legislação em vigor.

Em resumo, requereu:

- A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado;

- Afastamento da capitalização de juros;

- Afastamento juros de mora superior a 2%;

- Restituição da cobrança indevida da tarifa de cadastro em R$ 823,00, registro de contrato em R$ 316,00, tarifa de avaliação em R$ 458,00, seguro em R$ 2.430,00 e IOF.

- Danos morais.

Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos. A tutela de urgência foi indeferida e, citada, a requerida contestou os pedidos, alegando a inexistência de irregularidades nas cláusulas do contrato, pugnando, ao final, pela improcedência do pedido inicial.

É o relatório.

[...]

2. Mérito

A questão destes autos não necessita de produção de outras provas, razão pela qual, julgo antecipadamente o pedido, conforme preconiza o artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que a relação travada entre a parte requerente e a requerida se trata de típica relação de consumo, porquanto a segunda enquadra-se no conceito de fornecedor e a primeira no de consumidora.

Sob a ótica civil e consumerista, aplica-se ao fornecedor a teoria do risco do empreendimento, em que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, ou seja, responde objetivamente.

A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o fato ou vício do produto ou serviço ofertado é um dos pressupostos da responsabilização pelos danos daí decorrentes, nas relações de consumo, inclusive o dano moral.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço este é obrigado a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, sendo que os essenciais devem ser contínuos, conforme inteligência do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que, o descumprimento total ou parcial faz nascer o dever de reparar os danos causados.

Pois bem. Quanto às matérias apresentadas pelo autor nesta ação revisional, vejo que, em sua maioria, foram analisadas por meio da sentença proferida nos autos de
Busca e Apreensão no 1033782-69.2023.8.11.0041
, com as mesmas partes e objeto desta ação, onde o autor, requerido naquela ação, pugnou pela revisão do contrato sub judice.

De acordo com a sentença proferida naqueles autos, houve a procedência parcial dos pedidos tão somente para afastar a cobrança do seguro financeiro.

Desta feita, aplicando o instituto da coisa julgada, deixo de reapreciar os pedidos repetidos nesta ação e passo a analisar somente aqueles não indicados naquela ação, quais sejam, a cobrança de IOF e a indenização por danos morais.

Da Cobrança do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF)

Insurge-se o requerente contra a cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras, argumentando ser ilegal a cláusula que estipulou o referido tributo.

Todavia, tratando-se de tributo federal com previsão constitucional, sua cobrança é plenamente válida.

[...]

Assim, improcede o pleito neste particular.

3. Danos Morais

Para configuração de dano moral, é necessária a presença de ato ilícito, dano e nexo causal. No presente caso, a relação contratual não demonstrou falhas ou violação aos direitos da personalidade que justifiquem reparação moral. Trata-se de questão patrimonial que não caracteriza abalo à dignidade ou honra do autor.

Justiça Gratuita

Deixo de acolher a impugnação da requerida com relação à concessão da justiça gratuita ante a ausência de comprovação da mudança do estado de hipossuficiência financeira declarado pelo autor.

4. Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, no entanto permanecerá suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.
”
(Id. 282421860).

Pois bem. Inicialmente, o apelante pugna, em sede de preliminar de apelação, pela concessão de efeito suspensivo para suspender a sentença exarada.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela.

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria Apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito da questão, verifico que como bem pontuado pela Magistrada de piso as questões atinentes aos juros de mora, multa contratual e capitalização de juros (anatocismo), já foram decididas na Ação de Busca e Apreensão no 1033782-69.2023.8.11.0041, onde o autor, requerido naquela ação, pugnou pela revisão do contrato
sub judice
.

Naquela oportunidade, houve a procedência parcial dos pedidos do ora apelante, tão somente para afastar a cobrança do seguro financeiro, não reconhecendo abusividade quanto aos outros pontos arguidos pelo requerido, ora apelante.

Salienta-se que naqueles autos, conforme certidão de Id. 165819350, a sentença transitou em julgado em 16/08/2024.

Dessa forma, havendo decisão transitada em julgado em processo anterior, abordando as mesmas partes, causa de pedir e pedido, é aplicável o instituto da coisa julgada, de modo que entendo que as questões aventadas em sede de apelação no que concerne os juros de mora, a multa contratual e a capitalização de juros (anatocismo), do contrato objeto dos autos, encontram-se sob o manto da coisa julgada, de modo que, resta
prejudicada
qualquer análise nesse sentido.

Em caso semelhante, decidiu esta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COISA JULGADA.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por reconhecimento de coisa julgada, em face de ação revisional de contrato bancário ajuizada por Daniel Henrique Gonçalves da Conceição contra o Banco Bradesco Financiamentos S.A. A sentença considerou que as questões relativas à revisão das cláusulas contratuais foram decididas em ação de busca e apreensão, transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve ou não análise sobre a abusividade das cláusulas contratuais na ação de busca e apreensão, de modo a configurar a coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatou-se que, na ação de busca e apreensão, houve apreciação das cláusulas contratuais, com decisão expressa sobre encargos, juros e capitalização.

O recurso de apelação interposto naquela ação foi desprovido, e a decisão transitou em julgado em 04.10.2023, consolidando a coisa julgada.

O reconhecimento de coisa julgada baseia-se na identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as ações, nos termos do art. 485, V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
Havendo decisão transitada em julgado em processo anterior, abordando as mesmas partes, causa de pedir e pedido, é aplicável o instituto da coisa julgada, determinando a extinção do novo processo sem resolução do mérito.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, V. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 125201/2015; TJMG, RAC no 10024110255163001; TJRS, RAC no 70055161145.”

(N.U 1024766-62.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025) (Destaquei)

No que tange a alegação de incidência indevida do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF), a 2a Seção do c. STJ, já decidiu, ao julgar o recurso repetitivo REsp 1.251.331/RS, que:
“8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”
(STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013).

Ou seja, o IOF é autorizado e reconhecido pelo STJ, não havendo qualquer irregularidade em sua cobrança.

Dessa forma, não havendo demonstração de cobrança indevida ou falta de informação clara e destacada no contrato, impõe-se o reconhecimento da legalidade da cobrança do IOF.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TARIFAS ADMINISTRATIVAS DE CADASTRO E AVALIAÇÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA – NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA –
COBRANÇA DE IOF – LEGALIDADE
– CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – NULIDADE – RESTITUIÇÃO SIMPLES – RECURSO DO BANCO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

É nula, por vício extra petita, a sentença que reconhece a nulidade de tarifas administrativas de cadastro e avaliação, sem que tenha havido pedido específico nesse sentido na petição inicial, impondo-se o decote da condenação correspondente.

É legítima a cobrança do IOF nos contratos bancários, inclusive por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, desde que expressamente pactuada.

Caracteriza venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, a imposição de contratação de seguro prestamista como condição para concessão do crédito, sendo nula a cláusula contratual respectiva, com restituição simples dos valores pagos, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.”

(N.U 1001055-21.2022.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2025, Publicado no DJE 07/06/2025) (Destaquei)

Assim, restou previsto no contrato entabulado entre as partes, conforme Id. 282417430, pág. 07:

“
2)
DECLARO que, previamente à emissão desta CCB compreendi e concordei com todos os fluxos que compõem o Custo Efetivo Total (“CET”), em especial:
(i) JURO: é a remuneração que, calculada de forma capitalizada, incide sobre o Valor Total do Crédito descrito no QUADRO; (ii) TARIFA DE CADASTRO: sendo o caso, é o valor cobrado exclusivamente para a realização de pesquisa de dados e informações cadastrais necessárias para início de relacionamento com o CREDOR; (iii) TARIFA DE AVALIAÇÃO: é o valor cobrado pela prestação de serviço diferenciado para a constatação das condições existenciais do BEM; (iv) REGISTRO DE CONTRATO: valor cobrado pelo Órgão de Trânsito competente para registro do financiamento ora contratado; (v) DESPACHANTE: sendo o caso, corresponde ao valor de débitos pendentes e/ou despesas inerentes ao BEM que, por minha opção, foram incluídas nesta operação; (vi) SEGURO PRESTAMISTA: se disponível e por mim contratado, é a proteção financeira que objetiva a amortização ou liquidação da dívida em caso de sinistro, conforme condições contratadas; e
(vii) IOF e IOF Adicional: são os Impostos sobre Operações Financeiras, cujos percentuais foram definidos pela legislação em vigor
.”

Dessa forma, não há o que se falar em abusividade pela incidência do IOF no contrato objeto dos autos.

Quanto ao pedido de condenação do apelado em danos morais, este, não encontra respaldo na legislação haja vista que, para sua configuração, é necessária a presença de ato ilícito, dano e nexo causal.

No caso em análise, a relação contratual não revelou qualquer irregularidade ou afronta aos direitos da personalidade que autorize a concessão de indenização por danos morais. A controvérsia possui natureza estritamente patrimonial, não sendo capaz, por si só, de comprometer a dignidade ou a honra do demandante.

Assim, a intervenção judicial para alterar as condições livremente pactuadas deve ocorrer em situações excepcionais de comprovada abusividade ou onerosidade excessiva imprevisível, o que não foi caracterizado de forma robusta nos autos. A mera insatisfação com o aumento das parcelas em função de índices contratados não é suficiente para descaracterizar a validade do contrato e os princípios a ele inerentes.

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença vergastada.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, ficando suspensa exigibilidade em favor do recorrido por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025